Tribunal: TJDFT
Processo: 0741467-68.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.002. MODULAÇÃO EFEITOS. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Acórdão 1152091, ID 7462928, conheceu e não deu provimento ao recurso do recorrente, Distrito Federal, mantendo a sentença.
3. A Defensoria Pública interpôs Embargos de Declaração alegando omissão em face da não análise do Tema 1.002/STF, ID 7712921.
4. O Distrito Federal também interpôs Embargos de Declaração alegando que o Acórdão não esclareceu como compatibilizou os artigos da Lei Ordinária com a o Art. 196 da Constituição Federal, ID 7810842.
5. Acórdão 1171698, ID 8810987, conheceu ambos os Embargos de Declaração e no mérito os rejeitou.
6. A Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário, requerendo análise da condenação do recorrente, Distrito Federal, ao pagamento de honorários, conforme Tema 1.002/STF, ID 8887144.
7. Decisão ID 9350650, da Presidência da 1a Turma Recursal, ao analisar o RE da Defensoria Pública, determinou o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Tema 1.002/STF.
8. A Defensoria Pública requereu a certificação do Trânsito em Julgado Parcial do Acórdão 1152091, ID 7462928, ID 9625692.
9. Decisão ID 11093320, deferiu o pedido da Defensoria Pública e determinou a certificação do trânsito parcial do Acórdão 1152091, ID 7462928, com posterior sobrestamento do presente feito até o julgamento do Tema 1.002/STF.
10. A Defensoria Pública requereu a fixação dos honorários advocatícios nos termos do Tema 1.002/STF, ID 50463236. O Distrito Federal, ID 51846665, esclarece que a sentença foi prolatada na vigência da Súmula 421/STJ.
11. Certidão ID 52643257, certificou que os Embargos de Declaração no RE 1.140.005, paradigma do Tema 1.002 da sistemática de Repercussão Geral do STF, como possibilidade de modulação dos efeitos da tese firmada.
12. Assim, nos termos do Tema 1.002/STF, em Repercussão Geral, bem como, a modulação dos seus efeitos. Determino alteração no item 10 do Acórdão 1152091, ID 7462928, que passa a ter o seguinte teor: “10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente isento de pagamento das custas processuais. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 e Tema 1.002/STF.”.